Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INALDITA ALTERA PARS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
5. No presente caso, conforme os contracheques anexados nos autos de origem, é possível observar que a parte requerente/agravada aufere R$6.212,74 (seis mil duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos) de rendimentos brutos, tendo em vista que já foi abatido os descontos relativos ao Imposto de Renda e Seguridade Social.
6. Desse modo, pode-se constatar que a renda desta não supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos supramencionados, indicando que ela faz jus à gratuidade judiciária.
7. Em que pese a alegação da parte requerida/agravante de que houve a ocorrência de cerceamento de defesa, verifica-se que quando se trata de tutelas provisórias, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão inaldita altera pars (CPC, art. 300, §2°), diligência congruente com a própria natureza das tutelas de urgência.
8. Nesse sentido, não há prejuízo em relação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, após a regular citação da parte agravante, esta poderá se manifestar a respeito da decisão recorrida, tal como o faz na hipótese recursal (contraditório diferido).
9. Ademais, no que diz respeito a argumentação da não presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, cumpre-se destacar que a parte requerente/agravada comprovou a existência de relação jurídica entre as partes através do contrato de compra e venda, o qual apresenta previsão expressa de término da construção do imóvel (Cláusula C6), assim como o regular pagamento das parcelas devidas à empresa agravante.
10. Portanto, é possível constatar que a autora demonstrou a presença dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada.
11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.